Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-09.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO PRIVILEGIADO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório coligido aos autos, em especial a confissão extrajudicial da acusada e os depoimentos dos policiais, demonstra que a ré subtraiu objetos de uma farmácia.
2. A confissão extrajudicial da ré, ainda que retratada em Juízo, se utilizada para a formação do convencimento acerca da autoria, configura a atenuante da confissão espontânea, isso porque na formação de convicção do julgador é plenamente possível a consideração de elementos informativos obtidos na fase policial, dentre eles a confissão extrajudicial do réu, desde que a dinâmica delitiva narrada em sede policial tenha sido coerente com a versão da vítima e devidamente corroborada por provas testemunhais validamente produzidas no curso da ação penal.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da apelante nas sanções do artigo 155, § 2o, do Código Penal (furto privilegiado), reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 03 (três) dias-multa, à razão unitária mínima, para 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa, à razão unitária mínima, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nas condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.